Tribunal: STF
Processo: HC 272116
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.050.690/RJ.

Ao final, busca-se:

a) O conhecimento e a concessão da ordem de Habeas Corpus, para reconhecer a nulidade da diligência inicial (mandado de busca e apreensão e prisão) por violação ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), com fulcro nos arts. 564, I, e 157, caput e §1º, do CPP;
b) Em consequência, que sejam declaradas ilícitas todas as provas obtidas diretamente e por derivação da diligência, determinando-se a sua exclusão dos autos, em observância ao devido processo legal e à teoria dos frutos da árvore envenenada;
c) Por corolário, que seja reconhecida a ausência de justa causa para a persecução penal, com a consequente extinção da ação penal instaurada contra o paciente;
d) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja ao menos determinada a desconsideração das provas obtidas mediante a diligência impugnada, assegurando-se ao paciente o direito de responder apenas com base em elementos de informação não contaminados pela ilegalidade (doc. 1, p. 13).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ALESSANDRO DE RESENDE GUIMARAES, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TJRJ no julgamento do HC n. 0085457-24.2025.8.19.0000.
Extrai-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araxá/MG, no curso de investigações relacionadas ao tráfico de drogas, expediu ordem de busca e apreensão, a ser cumprido no estado do Rio de Janeiro, onde o acusado estaria foragido.
Durante o cumprimento do mandado foram apreendidos diversos produtos relacionados a substâncias esteroides/anabolizantes e materiais de manipulação. Também foi apreendida uma arma de fogo, com carregador e quatorze munições.
Autuado em flagrante e convertida a custódia em prisão preventiva, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou o paciente, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá, imputando-o os crimes previstos nos arts. 273 do Código Penal e 16 da Lei n. 10.826/2003.
Após a instrução processual, o Magistrado processante reconheceu a incompetência daquele Juízo, encaminhando o feito para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Araxá/MG. Na oportunidade, foi concedida liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas, conforme decisão juntada às fls. 808/825.
Alegando nulidades, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal carioca, que denegou a ordem nos termos do acórdão assim ementado (fls. 15/16):
[...]
No presente writ, o impetrante sustenta que houve violação ao princípio do juiz natural e que a diligência de busca e apreensão seria nula de pleno direito, pois realizada sem ordem judicial válida para o território do Rio de Janeiro.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer as nulidades apontadas e trancar a ação penal ou assegurar que o paciente responda "penas com base em elementos de informação não contaminados pela ilegalidade" (fl. 13).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do mandamus e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (fls. 86/872).
É o relatório.
Decido.
A ação não comporta processamento.
Isso porque a irresignação suscitada já foi objeto de deliberação por este Tribunal Superior por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 932.669/RJ.
A defesa impetrou este habeas corpus sem indicar a superveniência de fato novo que justifique exame diverso da controvérsia.
Constatada a reiteração de writ anterior, tendo em vista a identidade de partes, de pedido e de causa petendi, é caso de se ressaltar que não se admite, nesta Corte, o processamento de mais de um habeas corpus (ou de seu recurso) em desfavor do mesmo ato coator, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.
[...]
De rigor ressaltar o asseverado pelo Ministro Messod Azulay Neto no AgRg no HC n. 777.969/SP (Quinta Turma, DJe de 6/11/2023), no sentido de que "Trata-se de hipótese, inclusive, que ocorre até mesmo quando a reiteração de pedidos é realizada contra acórdãos diferentes ou em tipos de recursos e ações diversos (AgRg no RHC n. 156.181/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/2/2022; e EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.249.797/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/6/2023)".
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração (doc. 10 — grifos no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator